Tribunal: STF
Processo: RE 368993
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - APRECIAÇÃO - VOTO VENCIDO - PREMISSA -
IRRELEVÂNCIA. Julga-se o recurso extraordinário a partir do acórdão
proferido, da corrente majoritária formada e das premissas
constantes do que decidido. Matéria versada apenas em voto vencido
mostra-se neutra para saber-se do acerto ou do desacerto do acórdão
formalizado